Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRÉVIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER AS CUSTAS OU EMENDAR A INICIAL. ART. 321, § ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais. 1.1. Nesta sede, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do presente agravo. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer a necessária ilegitimidade passiva do segundo agravante nos autos de origem, bem como para admitir o pedido reconvencional feito em sede de contestação.
2. Cogita-se de ação de indenização por danos materiais no valor de R$ 178.438,97 e danos morais, no de R$ 20.000,00, totalizando R$ 198.438,97, decorrente de falha de prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de unidade residencial dos autores.
3. Da ilegitimidade passiva. Não verificada. 3.1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, porquanto, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 3.2. Veja: “(....) 1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” (00347872720168070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, PJe: 26/6/2020). 3.3. Além disso, analisando a petição inicial, nota-se a existência de irresignação autoral específica em relação ao segundo agravado, não sendo possível considerá-lo como mero empregado representante da empresa. Assim, não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva pleiteada.
4. Da reconvenção. A reconvenção se de expressão do direito de ação do réu, o qual também possui legitimidade para a propositura da ação conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, criando-se uma relação jurídico-processual nos mesmos autos. A ação em questão não possui caráter dúplice, porquanto a improcedência do pleito inicial não importa em reconhecimento do direito dos demandados em obter a multa por rescisão imotivada. 4.1. Nesse cenário, é lícito à parte ré manifestar pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial, no caso, a condenação ao pagamento por multa por rescisão imotivada, não se exigindo assumir nomenclatura específica, ou seja, consignado em tópico apartado. 4.2. Precedentes Turmário: “(...) 1. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior. 2. É possível a proposta de reconvenção no interior da própria contestação, pois o Código de Processo Civil de 2015 não faz a mesma exigência prevista no art. 299 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais. 4. Agravo de instrumento provido.” (07120192520238070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2023). 4.2.1 "(.....) Antes de indeferir a petição inicial, ou rejeitar o pleito reconvencional, deve o julgador, verificando que a petição não preenche os requisitos essenciais, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar a emenda ou complementação da peça, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou complementado. Inteligência do artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (07060430820218070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 30/08/2021). 4.3. O recurso deve ser parcialmente provido a fim de reformar a decisão agravada, apenas para ser oportunizada à parte requerida a complementação da contestação, no sentido de adequar o pedido reconvencional aos moldes de ação, nos termos do art. 319 do CPC, bem como, ser determinado o recolhimento das custas da reconvenção para, somente após, receber ou rejeitar o pleito.
5. Recurso parcialmente provido.